Tribunal: TJDFT
Processo: 0005399-20.2009.8.07.0003
Órgão julgador: SONÍRIA ROCHA CAMPOS D'ASSUNÇÃO
Órgão colegiado: 6a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2022-06-01
Data de publicação: 2022-06-24

Ementa:
APELAÇÃO CÍVEL. DIREITO CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL. CHEQUE. PRESCRIÇÃO INTERCORRENTE. INOCORRÊNCIA. INÉRCIA OU DESÍDIA DO CREDOR NÃO CARACTERIZADA.
1. Deve ser afastado o implemento do prazo de prescrição intercorrente, nos casos em que não for caracterizada a desídia do exequente, possibilitando-se o prosseguimento da execução.
2. No caso, o credor promoveu o andamento do processo, empreendendo diligências para a localização de bens penhoráveis do devedor e suficientes à satisfação do seu crédito, tendo, inclusive, logrado êxito na localização de um veículo e de valores na conta bancária do executado, por meio do SISBAJUD
3. Recurso conhecido e provido. Prescrição intercorrente afastada.